Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0733973-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE AGRAVADOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, fundamentado nos artigos 1.021, 1.030, §§1o e 2o e 1.042, todos do CPC, contra decisão desta Presidência, à ID 62829349, que não conheceu dos agravos de ID 61340980 e ID 61340989, em razão da preclusão consumativa. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelos anteriores fulminados pelo fenômeno da preclusão, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o acórdão recorrido foi proferido em sede de Apelação, revelando-se, portanto, incabível o presente Recurso Ordinário, porquanto ausente qualquer das hipóteses legais taxativamente previstas no art. 105, II, da Constituição Federal. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/3/2024). Vale advertir que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 63687991. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018